Tribunal: TJES
Processo: 5000154-50.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-50.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATARINA DO AMPARO GUIMARAES CARNEIRO PAZ

APELADO: DEMERVAL BARRETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Catarina do Amparo Guimarães Carneiro Paz contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face de Demerval Barreto, nos autos da ação ajuizada perante a 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais da tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou suficientemente a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de delimitação precisa da área objeto do litígio inviabiliza a concessão da reintegração possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC, sendo insuficiente a simples alegação de domínio ou o registro de imóvel em nome de terceiro.

4. Em demandas possessórias, a posse se prova pela exteriorização de atos típicos do exercício possessório e não por meras alegações de propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

5. O conjunto probatório apresentado pela autora é frágil: o recibo de compra está em nome de terceiro, as fotografias são inconclusivas e os depoimentos testemunhais revelam incertezas quanto à área efetivamente esbulhada.

6. A ausência de perícia técnica inviabilizou a delimitação precisa da faixa de terreno objeto do litígio, especialmente em se tratando de suposto avanço de muro e cerca sobre cerca de cinquenta centímetros de faixa contígua.

7. A revelia do réu não supre a necessidade de prova mínima e consistente dos fatos constitutivos do direito alegado, sendo inaplicável, na hipótese, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

8. Diante da ausência de prova robusta e clara acerca da posse anterior e da exata área esbulhada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação de reintegração de posse exige prova robusta da posse anterior e do esbulho, sendo insuficiente a simples alegação de domínio ou apresentação de recibo em nome de terceiro.

2. A ausência de delimitação precisa da área litigiosa, notadamente em casos de disputa sobre pequena faixa de terreno, impede a concessão da tutela possessória.

3. A revelia não supre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito à reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 98, § 3º, e 85, § 11; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013;
TJ-SP - Apelação Cível: 10017743320198260115.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000154-50.2023.8.08.0026

APELANTE
: CATARINA DO AMPARO GUIMARÃES CARNEIRO PAZ

APELAD
O
: DEMERVAL BARRETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Catarina do Amparo Guimarães Carneiro Paz contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Demerval Barreto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que: (1) o conjunto probatório dos autos, notadamente a prova documental e, sobretudo, a prova testemunhal produzida em audiência, somada aos efeitos da revelia, seria suficiente para demonstrar sua posse anterior e o esbulho praticado pelo requerido, razão pela qual a sentença teria desconsiderado elementos relevantes e incorrido em equívoco ao reputar ausente a delimitação da área litigiosa; (2) estariam preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho/turbação, data do esbulho e perda/continuação da posse), defendendo que a controvérsia é possessória (não exigindo prova típica de propriedade), de modo que a exigência de prova “de domínio” ou de delimitação pericial, nas circunstâncias narradas, não deveria inviabilizar a procedência do pedido.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita (ID. 17413424), conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da ocupação de uma faixa de terra de aproximadamente cinquenta centímetros em imóvel situado no loteamento Chácara Alvorada, onde o réu teria erguido muro e cerca avançando sobre os limites da área da autora.

Como cediço, a reintegração de posse é providência de tutela possessória que exige demonstração concreta dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Em sede de ação possessória, deve-se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade é insuficiente à proteção possessória. Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

No caso em tela, contudo, a despeito dos argumentos da apelante, verifica-se que os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil não restaram plenamente demonstrados. Embora a recorrente alegue o esbulho em razão da construção de um muro e uma cerca por parte do vizinho, os elementos probatórios coligidos aos autos são frágeis e insuficientes para amparar o decreto de procedência.

Nota-se que o recibo de compra e venda apresentado pela autora está em nome de terceiro estranho à lide, o que, por si só, não faz prova segura da posse direta exercida sobre a exata área objeto do litígio. Ademais, as fotografias acostadas não permitem concluir, com a certeza necessária, se a área onde se pretende a reintegração pertence, de fato, à requerente, dada a ausência de delimitação clara do imóvel.

Insta salientar que, embora intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a autora limitou-se a requerer a prova testemunhal, deixando de pleitear a realização de perícia técnica, diligência que seria essencial para comprovar a alegada invasão de limites e a exata metragem esbulhada, especialmente quando os depoimentos colhidos em audiência se mostraram imprecisos e baseados em meras suposições ou relatos da própria interessada.

Com efeito, as testemunhas referiram, em termos gerais, a existência de suposta diferença no muro, mencionando faixa aproximada e a existência de “dente”, mas sem que isso se convertesse em prova idônea de que a porção debatida correspondia, com segurança, à área possuída pela autora e de que houve efetiva subtração da posse pelo réu na extensão afirmada.

Em matéria possessória, especialmente quando o conflito se projeta sobre limites físicos e pequenas faixas de terreno, a prova deve permitir ao julgador identificar o objeto litigioso e a sua vinculação com a posse pretérita do autor, pois, do contrário, corre-se o risco de deferir reintegração sobre área não demonstrada como integrante da posse anterior, medida que, por natureza, é gravosa.

Outrossim, a revelia do réu não induz, de forma automática, a procedência do pedido. A presunção de veracidade dos fatos é relativa e deve ser corroborada pelo conjunto probatório, o que não ocorreu na hipótese vertente, diante da anemia documental e da ausência de delimitação da posse anterior. Como a posse não se presume, assim como o esbulho, a ausência de demonstração cabal dos requisitos legais impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Esbulho não comprovado . Autor que jamais exerceu a posse sobre o imóvel. Proteção possessória fundada exclusivamente na propriedade. Requisitos previstos no art. 561, do CPC, não preenchidos.
As ações possessórias objetivam discutir apenas o direito de posse, sendo irrelevante as alegações de direito de propriedade. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a posse prévia sobre o bem e o esbulho. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP . Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10017743320198260115 Campo Limpo Paulista, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais conforme fixado na sentença, ressalvando-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Deixo de aplicar a disposição do art. 85, § 11, do CPC, eis que ausente condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Mantendo a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais conforme fixado na sentença, ressalvando-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.